Tribunal: TJMT
Processo: 1046296-12.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046296-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (AGRAVANTE), MARIA JOSETE MOREIRA FERREIRA - CPF: 331.237.213-53 (AGRAVADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE PRAZO DECENAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução fundada em título judicial decorrente de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória — se a data da decisão que inadmitiu recurso especial ou o trânsito em julgado da sentença; e (
ii
) se houve o transcurso do prazo prescricional apto a caracterizar a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. O termo inicial da prescrição da pretensão executória coincide com o trânsito em julgado da sentença condenatória, momento em que o título judicial se torna exigível, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso concreto, o trânsito em julgado ocorreu em 05/06/2020, e o cumprimento de sentença foi ajuizado em 16/04/2025, não se verificando o decurso do prazo quinquenal.

5. Ainda que se adotasse o prazo prescricional mais restritivo, não se evidencia a inércia da credora capaz de ensejar a prescrição intercorrente.

6. Ademais, tratando-se de responsabilidade civil contratual, a jurisprudência dominante admite a incidência do prazo prescricional decenal, o que reforça a inexistência de prescrição.

7. Inexistem elementos que evidenciem dolo processual apto a justificar a aplicação de multa por litigância de má-fé, permanecendo a conduta da agravante no âmbito do exercício do direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. Não se configura prescrição intercorrente quando o cumprimento de sentença é ajuizado antes do decurso do prazo prescricional, ainda que quinquenal. 3. Nas obrigações de natureza contratual, admite-se a incidência do prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 205 e 206, § 5º, I; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ,
AgInt
no REsp 1.594.440/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 14.09.2020; STJ, REsp nº 1.954.443/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0005009-80.2016.8.11.0007, movido por
MARIA JOSETE MOREIRA FERREIRA.

A decisão agravada (id.
202312469 - autos de origem) rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela ora agravante, afastando a tese de prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais (
id.
337322896), a agravante sustenta, em síntese
, q
ue a execução permaneceu inerte por período superior a 05 (cinco) anos sem impulso válido.

Alega q
ue o termo inicial da contagem prescricional deve ser a data em que surgiu a pretensão, apontando como marco a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial em 05/12/2019, ou a última movimentação da autora em 02/12/2019.

Afirma que o pedido de cumprimento de sentença somente foi protocolado em 16/04/2025, caracterizando a prescrição intercorrente nos termos do art. 206-A do Código Civil.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para reconhecer a prescrição e extinguir a execução.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido em decisão proferida pelo então Relator, Des. Dirceu dos Santos (
id.
339211879), por entender, em cognição
sumária, que não restou demonstrada a inércia da exequente nem o transcurso do prazo quinquenal a partir do trânsito em julgado.

A agravada apresentou contraminuta (
id.
341938396), refutando as alegações recursais. Aduz que o trânsito em julgado ocorreu apenas em 05/06/2020, conforme certidão nos autos de origem. Argumenta que, entre o trânsito em julgado e o protocolo do cumprimento de sentença (16/04/2025), transcorreram 4 anos e 10 meses. Defende, ainda, que o prazo prescricional aplicável seria decenal, por tratar-se de responsabilidade contratual. Requer a condenação da agravante em litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso.

VOTO MÉRITO

Análise da configuração da prescrição quinquenal

O cerne da controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente da pretensão executória.

A agravante
alega a consumação da prescrição de cinco anos para a cobrança do débito
, contando-se o termo inicial a partir da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (05/12/2019). Por outro lado, a decisão de primeiro grau e a agravada sustentam que o prazo se inicia com o trânsito em julgado, ocorrido em 05/06/2020, não tendo havido o transcurso do lapso temporal extintivo.

Sem razão a agravante.

Inicialmente
, cumpre destacar que, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal,
"prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"
.

No caso em tela, tratando-se de cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória por inadimplemento contratual, discute-se se o prazo aplicável seria o quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC) ou decenal (art. 205 do CC).

O Juízo
a quo
aventou a possibilidade de aplicação do prazo decenal, contudo, a análise do caso demonstra que, mesmo se considerado o prazo quinquenal, a prescrição não se operou.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, momento em que o título se torna definitivo e exigível.

Nes
t
e sentido:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na origem, cumprimento de sentença ajuizado pelo ora Agravante em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, visando a execução de título judicial. O Tribunal local negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição executória.

2. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento desta Casa, no sentido de que "o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença." (
AgInt
no REsp n. 1.928.065/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023.)

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.945.849/ES, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 26/11/2025.)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença. Incidência da Súmula nº 568/STJ. (
AgInt
no REsp 1.594.440/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.9.2020).

Compulsando os autos e os documentos acostados
nas
contra
rrazões
, verifica-se que, embora a decisão do Recurso Especial tenha ocorrido em dezembro de 2019, o efetivo trânsito em julgado foi certificado apenas em 05/06/2020 (conforme certidão referenciada na decisão agravada e no
id.
341938396 - pág. 4).

Dessa forma, a contagem do prazo prescricional iniciou-se em 05/06/2020. O pedido de cumprimento de sentença foi protocolado pela agravada em 16/04/2025
, decorrido, então,

04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias.

Conclui-se, inequivocamente, que não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos. A pretensão executória foi exercida dentro do prazo legal, afastando a tese de inércia da credora capaz de fulminar o direito pela prescrição intercorrente.

Da prescrição decenal em responsabilidade civil contratual

Ademais, reforça-se que, em se tratando de responsabilidade civil contratual, a jurisprudência dominante aplica o prazo prescricional de 10 (dez) anos (Art. 205, CC), o que tornaria a pretensão da agravante ainda mais infundada.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPOTECA. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 5. O prazo prescricional aplicável à responsabilidade contratual é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que distingue a responsabilidade civil contratual da aquiliana. 6. O termo inicial do prazo prescricional para cumprimento de sentença é a data do trânsito em julgado do título judicial, conforme jurisprudência
pacífica do STJ. (...) (REsp n. 1.954.443/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025.)

Condenação da agravante em litigância de má-fé

Por fim, a a
gravada pleiteia a condenação da agravante em litigância de má-fé, alegando alteração da verdade dos fatos quanto às datas processuais.

Embora a tese da agravante se mostre frágil diante da certidão de trânsito em julgado, a interposição do recurso, baseada em interpretação equivocada acerca do marco inicial, por si só, situa-se no limite do exercício do direito de defesa e do contraditório. Não vis
ualizo
o dolo específico de ludibriar o juízo necessário para a aplicação da penalidade rigorosa do art. 80 do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de multa, advertindo, contudo, a parte recorrente sobre o dever de lealdade processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo
inalterada
a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026